Tribunal: TJDFT
Processo: 0716829-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DITRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. OMISSÃO SANADA. ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO. PARTE QUE REQUEREU A PRODUÇÃO DA PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA CONHECER PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, verificou-se vício na decisão recorrida, porquanto não foi analisado o pleito de redistribuição do ônus da prova.
3. Os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, nos termos do art. 95 do CPC, e a responsabilidade por adiantar valores referentes a tais honorários periciais não se confunde com a distribuição do ônus da prova documental insculpido no art. 429 do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.
.